Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718091-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A APELADO: ANTONIETA DE PAULA LEOZZI D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de falta de impugnação específica arguida em contrarrazões, bem como sobre o pedido de condenação de litigância de má-fé e o documento novo juntado pela parte apelada (ID Num. 52401821 e 52401822). Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator